Tribunal: TJSP
Processo: 0009753-49.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Conflito de Competência. Ação indenizatória – inscrição de nome e telefone fixo sem autorização no cadastro da empresa apelada. Autos originalmente distribuídos à 7a Câmara de Direito Privado, que, diretamente, suscitou conflito, sob o argumento de envolver prestação de serviços. Ausência de conflito negativo de competência – Aplicação dos princípios da efetividade e da duração razoável do

Ementa:
Conflito de Competência. Ação indenizatória – inscrição de nome e telefone fixo sem autorização no cadastro da empresa apelada. Autos originalmente distribuídos à 7a Câmara de Direito Privado, que, diretamente, suscitou conflito, sob o argumento de envolver prestação de serviços. Ausência de conflito negativo de competência – Aplicação dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo – Recebimento como dúvida de competência. Competência preferencial conjunta das Segunda e Terceira Subseções para julgamento de demandas relativas à prestação de serviços. Inteligência do art. 5o, §1o da Resolução 623/2013. Conflito de competência conhecido como dúvida de competência para fixar a competência da 2a e 3a Subseções de Direito Privado